Tribunal: TJSP
Processo: 1033134-07.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §§ 2o E 3o, DO CPC, COM DESCONSIDERAÇÃO DO CRITÉRIO DA EQUIDADE – SUPOSTA OMISSÃO – REJEIÇÃO – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE A QUESTÃO, COM BASE EM PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA 1076). EMBARGOS REJEITADOS.